Tribunal: TJPA
Processo: 0001615-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001615-58.2019.8.14.0401

APELANTE: NILBERTO SOUSA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DESCLASSIFICADO PARA TENTATIVA DE FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que, ao desclassificar a imputação de roubo (art. 157, §1º, do CP) para tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), reconheceu a viabilidade da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 e da Súmula 337 do STJ. Antes da audiência designada para oferta do benefício, a defesa interpôs apelação. O juízo de origem entendeu haver desinteresse na proposta e deixou de promover a audiência, ensejando a prolação de sentença sem abertura de vista ao Ministério Público nem dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao acusado é penalmente atípica, por configurar crime impossível, (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto e (iii) determinar se a ausência de realização da audiência destinada à proposta de suspensão condicional do processo — após a desclassificação do crime de roubo para furto simples tentado — constitui nulidade processual que impõe o retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime de roubo para tentativa de furto atrai a incidência do art. 89 da Lei 9.099/95, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme prevê a Súmula 337 do STJ.

4. A suspensão condicional do processo é direito subjetivo do acusado, não podendo ser afastada sem a devida manifestação do Ministério Público e oportunidade de aceitação expressa pelo réu em audiência designada para tal fim.

5. A não realização da audiência para proposta do
sursis
processual e a ausência de dosimetria da pena configuram vícios que comprometem a validade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento da etapa relativa à proposta de suspensão condicional do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O juízo deve assegurar ao réu o direito subjetivo à proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, sempre que presentes os requisitos legais. 2. A ausência de audiência para oferta do
sursis
processual e a falta de manifestação do Ministério Público sobre o benefício ensejam a suspensão dos efeitos da sentença e a remessa dos autos à origem para eventual proposta do benefício.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155,
caput
, e 14, II; CPP, art. 383; Lei 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 1069320-00.0018.1.8001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 01.09.2021; TJSC, ApCrim n. 5010738-68.2021.8.24.0167, Rel. Des. Norival Acácio Engel, 2ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024; TJMS, ApCrim n. 0009003-39.2018.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 19.04.2024; TJMG, ApCrim n. 1021012-0084418-0.01, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 03.05.2016; Súmula nº 337/STJ;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar o recurso prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nilberto Sousa Gonçalves apela de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que desclassificou a imputação do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal para o delito tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, tendo designado audiência para eventual proposta de suspensão condicional do processo (ID 11991459 / 11991461).

O apelante formula pleito absolutório fundado na atipicidade da conduta que lhe foi atribuída, com fundamento no art. 17 do Código Penal, sob o argumento de se tratar de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio empregado à consumação do delito. Alternativamente, pugna pela absolvição ao argumento de ausência de dolo específico na conduta Requer, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância, diante da suposta inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado (ID 12914826).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 13654532).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, em caráter preliminar, suscitou questão de ordem opinando pela necessidade de redesignação de audiência com a finalidade de possibilitar a proposta de suspensão condicional do processo. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13982615).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe a apreciação de questão de ordem suscitada pela Procuradoria de Justiça, no sentido da necessidade de redesignação da audiência destinada à proposta de suspensão condicional do processo, a fim de que o acusado possa se manifestar de forma expressa e formal acerca da aceitação ou recusa do benefício.

No caso, verifica-se que o Juízo de origem aplicou a regra do art. 383 do CPP (
emendatio libelli
), desclassificando a imputação inicial de roubo (art. 157, §1º, do CP) para o crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), ao acolher a tese defensiva de que o bem subtraído permaneceu sob vigilância da vítima, não se consumando a inversão da posse. Com base nesse novo enquadramento jurídico e à luz da Súmula n.º 337 do STJ, reconheceu-se a viabilidade da suspensão condicional do processo, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“Sendo assim, opero a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 155, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Aplicando, em consequência, a súmula N° 337, do STJ: "É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva."

Dessa forma, considerando que a pena mínima cominado ao crime é igual a 01 ano, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, faz jus à proposta de suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Designo o dia 10 de junho de 2022, às 12h30, para proposta de suspensão condicional do processo ao réu. Intime-se o réu e seu advogado. Intime-se o Ministério Público.” (ID 11991461, pág. 5)

Contudo, a defesa interpôs recurso de apelação antes da realização da audiência, o que foi interpretado como desinteresse na proposta (ID 11991477). Diante disso, o Ministério Público requereu o chamamento do feito à ordem, para condenação e dosimetria da pena (ID 13654529), pedido indeferido pelo Juízo, sob o fundamento de que a sentença já havia sido publicada, constituindo ato jurídico perfeito, passível de correção apenas por embargos de declaração ou para retificação de erro material (ID 13654530).

Em opinativo, o Ministério Público, em sede de preliminar, reiterou o pedido de redesignação da audiência de suspensão condicional do processo, considerando que a pena mínima cominada ao delito desclassificado é de um ano, preenchendo os requisitos do art. 89 da Lei n.º 9.099/95. Destacou que a ausência da audiência inviabilizou a formalização da proposta, opinando pela retomada da fase processual pertinente, para que seja oportunizada a propositura do
sursis
processual, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95 e enunciado sumular 337 do STJ.

Na espécie, observa-se que além da ausência de manifestação do Ministério Público sobre a suspensão condicional do processo, a magistrada sentenciante não realizou a dosimetria da pena, sendo certo que “de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena, o julgador, ao proferir uma sentença condenatória, deve indicar de maneira expressa e precisa os crimes pelos quais o réu está sendo condenado e proceder à fixação das respectivas penas individualmente, em consonância com os ditames legais, sob pena de nulidade absoluta da decisão” (TJMG,
ApCrim n. 10210120084418001
, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 03/05/2016).

Outrossim, com base nas recentes orientações jurisprudenciais, especialmente à luz da Súmula n.º 337 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se consolidado o entendimento de que, em hipóteses de procedência parcial da pretensão punitiva ou de desclassificação do delito imputado, quando o crime remanescente admite, em tese, a incidência do instituto da suspensão condicional do processo
,
impõe-se a suspensão dos efeitos da condenação e o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura de vista ao Ministério Público, a fim de que este se manifeste sobre a viabilidade de concessão do benefício, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

No mais, a imediata prolação de sentença condenatória, nesses casos, configura violação ao devido processo legal, por frustrar o exercício de direito subjetivo do acusado à aplicação de instituto despenalizador, como reconhecido por diversos tribunais de justiça estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO OPERADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME REMANESCENTE . INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO BENEFÍCIOS DA LEI 9.099/95. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VÍCIO DERIVADO DO NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL . NECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. MÁCULA INSANÁVEL. SÚMULA 337 STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA . MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. 1. Em casos de procedência parcial da pretensão punitiva, em que se permita a suspensão condicional do processo em relação ao (s) delito (s) restante (s), desde que preenchidos os demais requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a abertura de vista ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da benesse, não sendo devida a imediata prolação de sentença condenatória. Inteligência da súmula 337 do STJ . 2. Preliminar suscitada de ofício para anular parcialmente a sentença. Mérito julgado prejudicado.

(TJMG,
ApCrim n. 10693200001818001
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 01/09/2021)

Apelação criminal. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de ameaça (art. 14 da lei n. 10.826/03 e art. 147 do código penal). Sentença de parcial procedência. Recurso da defesa. Questão prejudicial reconhecida de ofício. Delito remanescente (art. 147 do código penal) que comporta, em tese, o oferecimento dos benefícios previstos na lei n. 9.099/95 (juizado especial criminal). Suspensão dos efeitos da condenação e remessa dos autos à origem para que o ministério público se pronuncie a respeito dos respectivos institutos despenalizadores. Enunciado de súmula n. 337 do superior tribunal de justiça. Precedentes. recurso prejudicado. De ofício, suspensos os efeitos da condenação, com o retorno dos autos à origem, para que se adotem as providências cabíveis. (TJSC,
ApCrim n. 5010738-68.2021.8.24.0167
, Rel. Des. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 26-03-2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – TEÓRICO CABIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 337 DO STJ – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – RECURSO PREJUDICADO. I. No caso, nota-se que, à vista da desclassificação do crime doloso contra a vida para a infração do art. 129, § 1º, do Código Penal, há possibilidade de incidência de instituto despenalizador, pois o caso se ajusta, aprioristicamente, ao art. 89 da Lei n.º 9.099/95 . De rigor, assim, a anulação, de ofício, da sentença, restituindo-se os autos ao juízo singular com o propósito de o Ministério Público Estadual se manifestar sobre a possibilidade da suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula 337 do STJ. II. Recurso prejudicado. Contra o parecer. (TJMS,
ApCrim n. 0009003-39.2018.8.12.0001
, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 19/04/2024)

Dessa forma, considerando que o crime de tentativa de furto simples, previsto no art. 155 c/c art. 14, II, todos do CP admite, em tese, a aplicação da suspensão condicional do processo, mostra-se imprescindível assegurar ao acusado o pleno exercício de seu direito ao benefício legal, observando-se o contraditório e a manifestação expressa perante o Juízo.

Assim, impõe-se, o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público a análise e eventual proposta do benefício previsto no art. 89 da Lei n.º 9.099/95.

No mais, caso o Ministério Público deixe de oferecer a proposta, ou o acusado não a aceite expressamente em audiência, deverá o Juízo proceder à regular continuação do feito, com a aplicação da pena respectiva, garantindo-se ao réu o pleno exercício do devido processo legal.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, determinando o retorno dos autos ao juízo singular para análise da concessão do
sursis
processual, restando prejudicado o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025